Tribunal: TJES
Processo: 0009992-51.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009992-51.2018.8.08.0035
APELANTE: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009992-51.2018.8.08.0035
APELANTE: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: DOURIVAN DANTAS DIAS - ES15706

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA
(
fls. 92/101
)
, com vistas ao reexame da r. sentença
objurgada (fls. 87/88V)
, que, em sede de “
embargos à
execução fiscal
(n.º 0032283-84.2014.8.08.0035)
”
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
,
rejeitou a pretensão inicial
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o embargante apelante,
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA
,
na petição inicial, a nulidade da citação realizada na execução fiscal correlata
(n.º 0032283-84.2014.8.08.0035);
a existência de conexão com outras três execuções fiscais, com a necessidade de reunião dos feitos; e, acaso ultrapassada essas questões, por argumentação, salienta que não seria mais possuidora da totalidade do imóvel cujo pagamento de IPTU é alvo de execução, sendo que da área residual que lhe pertenceria, deveria ser reconhecida a imunidade tributária, com fundamento no art. 150, VI, “b” e “c”, da Constituição Federal. Assim, requer o reconhecimento da nulidade de citação na execução fiscal
n.º 0032283-84.2014.8.08.0035,
com a restituição do prazo para a apresentação de embargos; o reconhecimento da conexão com as execuções fiscais n.ºs 0051792-35.2013.8.08.0035, 0032315-89.2014.8.08.0035 e 003385575-2014.8.08.0035, com a reunião das demandas para julgamento conjunto; a declaração de imunidade tributária, com a extinção da execução fiscal correspondente, em consonância com o art. 150, VI, “b” e “c”, da CF c/c arts. 9º e 14, do CTN e Súmula 724, do STF; a determinação de transferência de titularidade no cadastro imobiliário de partes do imóvel que foram transferidos de titularidade, conforme processo administrativo 649787/2013; e o levantamento dos bens penhorados (fls. 02/13).

Seguido o “iter” procedimental, foi apresentada impugnação (fls. 68/70
), pela impossibilidade de reconhecimento de imunidade tributária sem a demonstração dos requisitos legais.

Na sequência, o juízo “a quo” proferiu despacho (fl. 72) determinando a intimação do embargante apelante para réplica e, após, a intimação das partes para especificarem as provas a produzir. O Município peticionou à fl. 75 requerendo o julgamento antecipado da lide; e o embargante recorrente atravessou petição às fls. 76/77 requerendo o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, dada a discussão em juízo. Nesse cenário, o Magistrado atuante em primeira instância prolatou sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando a pretensão veiculada nestes embargos à execução fiscal.

O Julgador de origem afastou a alegação de nulidade de citação, por considerar que a carta de citação foi enviada para o endereço constante do cadastro imobiliário de cobrança de IPTU (inscrição n.º 04.03.025.0949.003; cadastro n.º 132621-0), estampado na CDA 2014/1065 e AR de fl. 17. Desse modo, entendeu que o recebimento da correspondência no endereço
indicado pelo exequente apelado na exordial da execução fiscal, caracteriza citação válida.
Quanto ao mérito, entendeu o Juiz que o embargante apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais
contidos no art. 14, do CTN,
para fazer jus ao reconhecimento da imunidade tributária,
pois o requerimento formulado pelo contribuinte junto ao Município está pendente de exame, ou seja, não houve reconhecimento administrativo da titularidade da imunidade tributária.
Considerou o Magistrado que a pretensão de reconhecimento judicial do direito à imunidade tributária pressupõe a análise de documentos de escrituração contábil da pessoa jurídica por profissional técnico da área para aferição dos requisitos legais, o que não se estabeleceu. Pontuou, ainda, que a parte autora apelante, apesar de intimada para a produção de provas, se manteve inerte, de modo que precluiu a matéria concernente a comprovação dos requisitos legais para a concessão da pretendida imunidade tributária.

Irresignado, o
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA
interpôs recurso de apelação
(
fls. 92/101
),
pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
a não apreciação do pedido de reconhecimento de conexão com
as execuções fiscais n.ºs 0051792-35.2013.8.08.0035, 0032315-89.2014.8.08.0035 e 003385575-2014.8.08.0035;
(ii)
a nulidade de citação; e
(iii)
o reconhecimento
da imunidade tributária, em conformidade com o
art. 150, VI, “b” e “c”, da CF
.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída,
registro que
“[...]
o
instituto jurídico da conexão, embora idealizado para evitar a prolação de decisões contraditórias, não tem o condão de determinar a reunião de processos
quando um deles já teve prolação de sentença
, pouco importando que haja interposição de recurso
[...]” (TJMG, Conflito de Competência n.º 1.0000.22.228624-7/000, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 05/12/2022, DJ 06/12/2022).
Portanto, já sentenciada a presente execução fiscal, resta prejudicada a pretensão de reunião dos feitos por conexão,
conforme expressa previsão do art. 55, §1º, do CPC
, “in verbis”:

“
Art. 55.
[...]
§1º.
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

A propósito,
ensina a doutrina
que
: "
[...]
a
conexão e a continência são eventos que influem apenas sobre processos pendentes, no mesmo grau de jurisdição. Encerrado um dos processos, proferida a sentença, mesmo que haja interposição de recurso, não se pode falar em conexão frente a outra ação que se venha a ajuizar

[...]
" (H
umberto Theordoro Junior,
Curso de Direito Processual Civil, , 38ª ed., Forense, p. 167,
V 1
).

Não há conexão capaz de autorizar a reunião de processos quando um deles já se encontra julgado, conforme entendimento consolidado na Súmula n.
º
235 do
STJ
:

"
Súmula 235, do STJ:
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
".

Ademais, a título de reforço argumentativo, registro que
“[...]
n
o caso dos autos, as ações cuja conexão é aventada possuem causa de pedir distinta. Trata-se de execuções fundadas em certidões de dívida ativa diversas, resultando ausente o risco de decisões contraditórias ou conflitantes.
[...]
A hipótese não é, pois, de conexão, de modo que não resta autorizada a reunião dos processos para tramitação e decisão conjunta
[...]”
(TRF 4ª R.; Conflito de Competência n.º 5003630-58.2022.4.04.0000; Relator: Des. Fed. Alexandre Rossato de Silva Ávila; Primeira Seção; J 10/03/2022; PJe 10/03/2022).

Nesse sentido, afasto a alegação do apelante de necessidade de reunião destes autos com as execuções fiscais
n.ºs 0051792-35.2013.8.08.0035, 0032315-89.2014.8.08.0035 e 003385575-2014.8.08.0035,
por dois fundamentos: o feito já está sentenciado, o que afasta a pretensão de reunião dos processos por conexão, conforme explícita previsão do art. 55, §1º, do CPC; e, ainda que
assim não fosse
, não há conexão, pois são execuções fiscais
são
fundadas em CDA’s diversas (causas de pedir diferentes).

Acerca da alegação de nulidade de citação na execução fiscal, comungo do mesmo entendimento externado pelo juízo “a quo” no sentido de que
“[...]
o recebimento da correspondência de citação no endereço indicado pelo exequente [apelado] caracteriza citação válida
[...]” (fl. 87V).

Entendo pela
“[...]
v
alidade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço do executado, mesmo que recebida por terceiros

[...]”
(TJSP; A
gravo de Instrumento n.º
2227702-34.2022.8.26.0000 - 16329732; Rel
ator:
Des. Eurípedes Faim; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 14/12/2022; DJESP 16/12/2022
).

“
[...]
Considerando que a citação d
o

[...]
executad
o
fora, aparentemente, realizada no endereço cadastrado junto ao Fisco Municipal, não há de se falar, neste momento processual, em nulidade da citação
[...]”
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 1647035-81.2022.8.13.0000; Relator: Des. Versiani Penna; Décima Nona Câmara Cível; J 01/12/2022; DJEMG 07/12/2022).

Desse modo, afasto a sustentação do apelante de nulidade de citação.

Superados esses pontos, me direciono do ponto efetivamente controvertido, qual seja, a alegação de imunidade tributária.

Pois bem,
a
imunidade
tributária
às entidades
religiosas,
de educação e assistência social sem fins lucrativos está prevista no art. 150, VI, “
b” e
“c”, da Constituição Federal
, “
in
verbis”
:

“
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:
[...]

VI -
instituir impostos sobre
: [...]
b)
templos de qualquer culto
;
c)
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
”
.

Atente-se ainda ao §4º do mesmo
dispos
i
tivo
constitucional:

“
§4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas ‘b’ e ‘c’, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.

O
s
requisitos para a não incidência
tributária
estão
estampados
no art. 14, do Código Tributário Nacional. Veja-se:

“
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§1º - Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§2º - Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

É conferido, nesses moldes, imunidade ao
patrimônio
,
renda
ou
serviços

das instituições
religiosas,
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

A
L
ei (
C
omplementar) a que refere o texto constitucional é o art. 14, do Código Tributário Nacional, que, dispondo sobre limitação constitucional ao poder de tributar, como é a imunidade em questão, prevê os seguintes requisitos: não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título; aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros, revestidos de formalidades capazes de assegurar exatidão.

Porém, u
ma vez concedido o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS, a entidade beneficente possa a ter “status” de imun
idade tributária
,
isto é,
presunção relativa, que somente poderá ser afastada por prova inequívoca em contrário, a cargo da autoridade administrativa competente.

A
obtenção ou renovação do CEBAS
(
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
)
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais demonstrado no exercício anterior ao do requerimento, nos termos da primeira parte do art. 3º da regente Lei 12.101/2009, “
in verbis”
:

“
Art. 3º A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos
[...]
”.

Constato que a natureza jurídica do certificado é declaratória, produzindo efeitos retroativos, desde a data de sua validade até a data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por
L
ei
C
omplementar, nos termos da
S
úmula 612 do STJ:

“
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade” (Súmula 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018).

Assim, caberia à parte fazendária o ônus de comprovar que a entidade beneficente recorrente deixou de cumprir os requisitos exigidos pela Lei Complementar (art. 14 do CTN) para fins de afastar a presunção de “status” de imunidade tributária adquirida pela concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS.
Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. EFICÁCIA PROSPECTIVA. POSSIBILIDADE. ART. 4º DO CPC/1973. IMUNIDAD
E
TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM RAZÃO DA CERTIFICAÇÃO DO CEBAS. 1. Afastada a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada em relação à questão posta a debate. 2.
Uma das principais vantagens da obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é a possibilidade de fruição das imunidades tributárias, tanto aquela prevista no art. 150, IV, "c", quanto aquela do art. 195, § 7º, ambas da Constituição Federal, desde que atendidos os requisitos definidos na legislação pertinente, sobretudo no art. 14 do CTN e na Lei nº 12.101/2009
. No caso dos autos, o pedido foi acolhido para possibilitar o desembaraço aduaneiro da doação recebida do estrangeiro consubstanciada na mercadoria anotada na Declaração de Importação nº 12/0340432-0, independentemente do recolhimento de II, IPI, PIS e COFINS, haja vista ser a entidade portadora do CEBA
S
e da aparência de serem os bens internalizados ao país relacionados com a finalidade essencial da entidade. Não obstante, foi negado o pedido de atribuição de eficácia prospectiva à decisão que pretendia impedir o Fisco de lavrar Auto de Infração sobre bens por ela doravante importados. A Corte
a quo
entendeu que a aplicação da imunidade deveria ser avaliada em cada operação de comércio exterior realizada, principalmente, se relacionada com as finalidades essenciais da entidade. 3. A exigência, em cada operação de com
é
rcio exterior, de apresentação dos documentos relativos ao cumprimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade tributária torna inócua a própria finalidade do CEBAS, dentre as quais a presunção relativa de que a entidade certificada preenche de antemão os requisitos legais para o gozo do benefício fiscal, dai porque deve ser atribuído o efeito prospectivo próprio da ação declaratória para impedir que o Fisco crie obstáculos à fruição da imunidade tributária em tela em relação aos requisitos já atestados no âmbito do CEBAS cuja validade esteja em vigor. 4.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que as presunções sobre o enquadramento conferido ao contribuinte devem militar a favor dele caso já lhe tenha sido deferido o
status
de imune, de modo que o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela Administração Tributária
(STF, RE 773.992, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2015) 5. Não se está a impedir a exigência de comprovação de requisitos legais supervenientes para fins de gozo da imunidade tributária, eis que, nos termos da Súmula nº 352 do STJ: "A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de. Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes". Antes, apenas se está garantindo a favor da entidade a presunção de cumprimento dos requisitos já analisados e superados quando do deferimento do referido certificado válido e em vigor. 6. Recurso Especial parcialmente provido
(STJ; REsp 1.642.183 - Proc. 2016/0256740-4; SP; Segunda Turma; Rel
ator:
Min
istro
Mauro Campbell Marques; J 02/08/2022; DJ 11/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Art. 150, inciso VI, alínea "c" da CF/88. Produção de prova pericial. Entidade de assistência social com fins filantrópicos. Sentença de procedência reconhecendo como indevida a cobrança relacionada ao IPTU do imóvel descrito na inicial e determinando a abstenção de cobrança em relação ao mencionado tributo. Apelação da parte ré.
A apelante é associação de fins não econômicos, de caráter educacional, beneficente, assistencial, cultural e de produção humana,
certificada pelo ministério da educação como entidade beneficente de assistência social na área da educação. Cebas
.

O ônus da prova no que tange aos requisitos técnicos à concessão da imunidade tributária constitucional é do ente tributante que pretenda afastar a imunidade
. Precedentes do STJ. Apelante que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, na forma do art. 373 II do CPC/15. Precedentes desta corte. Sentença mantida. Desprovimento do recurso
(TJRJ; A
pelação n.º
0002997-38.2017.8.19.0039; Rel
atora:
Desª Sônia de Fátima Dias; Vigésima Terceira Câmara Cível; Paracambi; DORJ 13/12/2022
).

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Imunidade tributária. IPTU. Sentença de procedência.
Entidade assistencial, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública federal pelo Conselho Nacional de Assistência Social e
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
. Presunção
d
e destinação dos imóveis e da renda deles obtida às finalidades essenciais de entidade. Inteligência da Súmula nº 724 do STF. Ausência de prova de fato impeditivo do direito da autora. Ônus do Município em apurar, em regular procedimento, eventual descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
Recurso não provido
(TJSP; A
pelação n.º
1027083-05.2021.8.26.0562 - Ac. 16127138; Rel
ator:
Des. João Alberto Pezarini; Santos; Décima Quarta Câmara de Direito Público; J 07/10/2022; DJESP 11/10/2022).

“
In casu”,
o
apelante
acosta às fls. 18/24 seu Estatuto Social, pelo qual,
no
art. 5º, “[...] foi criada para promover, administrar e gerir, na sua jurisdição, as atividades educacionais, culturais, assistenciais, e filantrópicas, inspiradas ou realizadas como consecução da ação social da Igreja Adventista do Sétimo Dia [...]”. O art. 6º dispõe que se trata de “[...] entidade não lucrativa, beneficente, de fins assistenciais, educacionais, culturais e filantrópicos [...]”. E o art. 12 prevê que “
a
Instituição não tem finalidades lucrativas, não remunera, não distribui lucros, dividendos, resultados, vantagens, bonificações ou parcelas de seu patrimônio, participações ou outro qualquer beneficio ou vantagem a qualquer título a seus associados, aos membros de sua Diretoria Executiva, Conselheiros ou benfeitores superintendentes, pelo exercício específico de atividades estatutárias, mas todas as suas rendas e bens serão utilizadas e empregados no País, no sentido de atingir os objetivos a que se propõe”.

J
unta,
ainda,
à fl. 83, certidão atestando que possui
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(
Cebas
)
ativo, incluindo o período da exação, ou seja, entre 01/12/2009 e 30/11/2012, sendo que a execução fiscal correspondente a estes embargos versa sobre IPTU dos exercícios financeiros de 2010 e 2011.

Portanto, tratando-se de entidade religiosa, voltada à assistência educacional e social, sem fins lucrativos, filantrópica, e portadora de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS,
inclusive ao tempo da exação, goza de “status” de imunidade tributária, que somente pode ser afastado mediante prova em sentido contrário produzida pelo Fisco, o que não se estabeleceu no caso concreto. Isso porque, a impugnação apresentada pela Fazenda Pública Municipal às fls. 68/70 se restringe a afirmar que
o
embargante apelante não provou fazer jus à imunidade tributária pretendida.

Nesse contexto, é imperiosa a reforma da sentença com o acolhimento
da tese de imunidade tributária veiculada n
os presentes embargos e a extinção da execução fiscal
n.º 0032283-84.2014.8.08.0035,
com o levantamento da penhora determinad
a
no bojo do feito executivo.

Assim, inverto os ônus de sucumbência.
Isento o Município recorrido do pagamento de custas processuais, na forma do art. 39, da Lei n.º
6.830/80
1
. C
ondeno o Município recorrido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido (consistente no valor da exação, que originariamente equivale à importância de R$2.758,17),
na forma do art. 85, §2º, do CPC
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA
(
fls. 92/101
)
,
e
, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando
a sentença objurgada
(
fls. 92/101
)
,
p
ara acolher a tese de imunidade tributária veiculada nestes embargos e julgar extinta a
execução fiscal
n.º 0032283-84.2014.8.08.0035, na forma do art. 487, I, do CPC,
com o levantamento da penhora determinad
a
no bojo do feito executivo.

Outrossim, inverto os ônus de sucumbência.
Isento o Município recorrido do pagamento de custas processuais, na forma do art. 39, da Lei n.º
6.830/80. C
ondeno o Município recorrido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido (consistente no valor da exação, que originariamente equivale à importância de R$2.758,17),
na forma do art. 85, §2º, do CPC
.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais, pois se trata de parcial provimento de apelo e
o
ora apelante, com a reforma da sentença, deixou de ser sucumbente.
Ademais, a verba honorária de sucumbência foi arbitrada em seu patamar legal máximo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1

[...]
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida

[...]
(TJES, Embargos de Declaração Cível
em Apelação n.º
024199012964, Relator: C
arlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J
08/03/2022, D
J
30/03/2022).

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/01/2023 às 19:20:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45133624012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009992-51.2018.8.08.0035
APELANTE: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: DOURIVAN DANTAS DIAS - ES15706

EMENTA: APELAÇ
ÃO
.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL.
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. REJEIÇÃO DA SUSTENTAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ACOLHIDOS.

S
ENTENÇA REFORMADA
.

R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto jurídico da conexão, embora idealizado para evitar a prolação de decisões contraditórias, não tem o condão de determinar a reunião de processos quando um deles já teve prolação de sentença, pouco importando que haja interposição de recurso. Portanto, já sentenciada a presente execução fiscal, resta prejudicada a pretensão de reunião dos feitos por conexão, conforme expressa previsão do art. 55, §1º, do CPC. A
título de reforço argumentativo, registr
a-se
que n
o caso dos autos, as ações cuja conexão é aventada possuem causa de pedir distinta. Trata-se de execuções fundadas em certidões de dívida ativa diversas, resultando ausente o risco de decisões contraditórias ou conflitantes. A hipótese não é, pois, de conexão, de modo que não resta autorizada a reunião dos processos para tramitação e decisão conjunta.

2.
Considerando que a citação d
o
executad
o
fora, aparentemente, realizada no endereço cadastrado junto ao Fisco Municipal, não há de se falar, neste momento processual, em nulidade da citação.

3.
Entidade assistencial, sem fins lucrativos, portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Presunção
d
e destinação do imóve
l
e da renda dele obtida às finalidades essenciais de entidade. Inteligência da Súmula nº 724 do STF. Ausência de prova de fato impeditivo do direito da autora. Ônus do Município em apurar, em regular procedimento, eventual descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

4.
Portanto, tratando-se de entidade religiosa, voltada à assistência educacional e social, sem fins lucrativos, filantrópica, e portadora de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS,
inclusive ao tempo da exação, goza de “status” de imunidade tributária, que somente pode ser afastado mediante prova em sentido contrário produzida pelo Fisco, o que não se estabeleceu no caso concreto. Isso porque, a impugnação apresentada pela Fazenda Pública Municipal se restringe a afirmar que
o
embargante apelante não provou fazer jus à imunidade tributária pretendida.

5
.

Recurso
de apelação conhecido e parcialmente provido,
com a reforma da sentença guerreada
p
ara acolher a tese de imunidade tributária veiculada nestes embargos e julgar extinta a
execução fiscal
n.º 0032283-84.2014.8.08.0035
, na forma do art. 487, I, do CPC,

com o levantamento da penhora determinad
a
no bojo do feito executivo.

I
nvert
em-se
os ônus de sucumbência.
Isent
a-se
o Município recorrido do pagamento de custas processuais, na forma do art. 39, da Lei n.º
6.830/80. C
onden
a-se
o Município recorrido no pagamento de honorários advocatícios, que fix
a-se
em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido (consistente no valor da exação, que originariamente equivale à importância de R$2.758,17),
na forma do art. 85, §2º, do CPC
.

DECISÃO
À unanimidade,
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.